Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701387-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720201-02.2020.8.07.0001, rejeitou pedido de renovação da avaliação de imóvel penhorado. Em suas razões recursais, a agravante alega nulidade da decisão, pois a matéria estaria preclusa, alegando que o juiz não teria a possibilidade de reformar a sua decisão sem que houvesse a interposição de embargos de declaração ou de agravo de instrumento. No mérito, alega que é cabível a realização de novo laudo de avaliação, pois teria ocorrido relevante alteração no valor de mercado do imóvel desde a data do primeiro laudo, que foi realizado durante a pandemia de Covid-19. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, para reformá-la, a fim de determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Preparo recolhido no ID 67919547 e 67919548. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 215735274 na origem) tem o seguinte teor: 1. Ao ID 214531060, a exequente requer a reconsideração da decisão de ID 213042892, a qual determinou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, sob as seguintes alegações. 1.1. Não preenchimento dos requisitos legais ao deferimento de nova avaliação do imóvel penhorado, nos termos do art. 873 do CPC; 1.2. Impossibilidade de rediscussão da matéria, haja vista que, este Juízo, o e. TJDFT e c. STJ, já rechaçaram a realização de nova avaliação do imóvel, decisão transitada em julgado; 1.3. A impossibilidade de a parte se beneficiar da própria torpeza, posto que o decurso de tempo desde a avaliação só ocorreu em virtude de conduta da própria executada, que não pode se valer de fato ao qual deu causa para subsidiar pleito protelatório; 1.4. O pedido o seu pedido de adjudicação do imóvel penhorado data-se de novembro de 2021 e, que o trâmite de todos os infundados recursos manejados pela executada, tem como objetivo protelar o prosseguimento do feito; 1.5. Possibilidade de atualização monetária dos valores indicados no laudo de avaliação homologado nos autos, de forma a garantir, de uma só vez, que o valor não sofra defasagem e a manutenção da marcha processual em seu ritmo normal. 2. Intimada a devedora refuta o pedido da credora (ID 215684453). 3. Veio o feito à conclusão. 4. É o relatório. Decido. 5. O artigo 873 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses nas quais se admite a renovação da avaliação do bem penhorado: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 6. Em acurada análise à pretensão da exequente, bem como da manutenção da decisão de ID 111088515, a qual homologou o laudo de avaliação de ID 108786929 - pag. 762, por este Juízo e, pelo e. TJDFT, bem como pelo c. STJ, conforme ID 204730441, inclusive com aplicação de multa, verifico que, a decisão de ID 213042892, carece de reconsideração, pois apesar da alegação de defasagem do laudo de avaliação homologado por este Juízo, a credora oferece a possibilidade de atualização monetária do valor da avaliação, o que revela razoável para solução do impasse. 7. A pretensão formulada no ID 215684453 pela executada fundamenta-se na alteração do valor dos imóveis constritos, sob o argumento de que o laudo homologado por este Juízo está desatualizado, mesmo motivo analisado preteritamente por este Juízo, pelo e. TJDFT, bem como pelo c. STJ, conforme ID 204730441. 8. De início, rejeito a irresignação quanto à avaliação judicial homologada, pois operada a preclusão sobre a matéria. 9. No que diz respeito à desatualização dos valores ali indicados, é de se registrar que os atos relacionados à expropriação, quando realizados por Juízo diverso, naturalmente atrasam a sua conclusão. 10. Todavia, tal fato, por si só, não se revela suficiente para a renovação da avaliação. 11. Vale dizer que, não basta simplesmente alegar que a avaliação foi realizada há muito tempo ou que houve a valorização ou desvalorização do bem penhorado, sendo necessário indicar elementos concretos que justifiquem a sua renovação, o que não seu deu na espécie. 12. A executada, em verdade, ampara a sua pretensão no decurso do tempo da última avaliação. 13. Inexiste, portanto, qualquer indício de que o valor da avaliação pretérita não mais subsiste. 14. Ademais, a presente demanda protrai-se no tempo há mais de 06 (seis) anos, sem a satisfação do crédito autoral, em razão da recalcitrância da parte executada em quitar a dívida que lhe é imputada. 15. Nesse contexto, a pretendida renovação da avaliação conduziria inequivocamente à perpetuação do feito e da dívida, o que, além de não interessar às partes, não é dado ao devedor a opção de prorrogar indefinidamente o feito, sem qualquer resultado aparente, sob pena de malferir os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. 16. Do exposto, rejeito os pedidos de ID 213042892 e, defiro o requerimento de reconsideração da decisão de ID 213042892, para manter o valor do laudo de avaliação de ID 108786929 - pag. 762, atualizado ao ID 214531065, alcançando o valor de R$ 9.436.512,67 (nove milhões, quatrocentos e trinta e seis reais, quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos). 17. Intimem-se as partes da presente decisão e aguarde-se a respectiva preclusão. Após, renove-se a conclusão para análise do pedido de adjudicação. Os embargos de declaração opostos pela exequente foram acolhidos pela decisão de ID 218843267 na origem, com o seguinte teor: 1. Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos pela parte exequente, sob a alegação de contradição na decisão de ID 215735274. 2. Em síntese, afirma que houve contradição na medida em que a decisão se fundamenta, quanto ao longo decurso de tempo da demanda e na postergação indefinida do feito e, em sua conclusão, determina a preclusão da decisão para continuidade do ato de constrição, gerando um efeito suspensivo implícito. 3. Dada vista à parte ré, esta apresentou contrarrazões ao ID 218696767, insurgindo contra os aclaratórios. 4. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. 5. Esse recurso tem a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. De fato, como sustentado pela parte embargante, ocorreu contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão embargada. 6. Na espécie, a parte final da decisão ora embargada há equívoca contradição, na medida em que os seus fundamentos ressalta o longo decurso de tempo da demanda e no risco de perpetuação do cumprimento da obrigação imposta ao executado e na conclusão, condicionou os atos de constrição à preclusão da decisão, caracterizando efeito suspensivo implícito. 7. Ante o exposto, conheço dos embargos opostos com efeitos infringentes, para alterar o item 17, da decisão de ID 215735274, o qual passa a ter a redação abaixo, mantendo-se os demais termos da decisão embargada. "17. Intimem-se as partes da presente decisão e aguarde-se o prazo de recurso e eventual atribuição de efeito suspensivo ao possível recurso de agravo a ser interposto pela parte executada." PRELIMINAR – PRECLUSÃO A alegação de nulidade da decisão agravada por preclusão, por ter sido proferida com base em pedido de reconsideração, não encontra guarida. É pacífico, neste Tribunal de Justiça, o entendimento de que o pedido de reconsideração apresentado perante o Juízo de primeiro grau não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. Contudo, isso não significa em impossibilidade de acolhimento pelo Juízo de primeiro grau do pedido de reconsideração formulado antes do escoamento do prazo recursal, e portanto, antes de a decisão se tornar preclusa. Nesse sentido entende este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO. DETERMINAÇÃO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. BAIXA DA RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão por vício de fundamentação, pois o juiz expôs suficientes razões para acatar o pedido de reconsideração e deferir a inserção de restrição de transferência do veículo, para assegurar o resultado útil do processo, tendo em vista a noticiada fraude e a possibilidade de nova alienação do bem. Ademais, não há falar em preclusão, porque o pedido liminar pode ser reexaminado diante de fatos novos. 1.1. De mais a mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 2. Sendo necessário assegurar o resultado útil do processo, bem assim não se podendo descartar dilação probatória para evidenciar as circunstâncias envolvendo a alienação do veículo em disputa, inviável a concessão da tutela provisória de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1720370, 0722550-10.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRELIMINARES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. DIALETICIADADE. CONGRUÊNCIA. SUSPENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. 1. Rechaça-se a preliminar de inadequação da via recursal e ofensa ao princípio da fungibilidade porquanto o pedido de reconsideração, embora não previsto em lei, é sucedâneo recursal da praxe forense, resultado de construção jurisprudencial. Pedido realizado no prazo recursal. 2. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o recurso atende aos requisitos da norma processualista, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente. 3. De acordo com os artigos 141 e 492 do CPC, tratando dos limites da adstrição ou congruência do juízo no exame do pedido, é o juiz que deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado (A) conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte; (B) proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como (C) condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, hipóteses não verificadas no caso em comento. 4. Válido o negócio jurídico entabulado entre as partes maiores e capazes, não há se cogitar em vício de consentimento, pois inexistentes elementos para tanto. 5. Preliminares de nulidade rejeitadas. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1681719, 0737894-31.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) Assim, não se verifica plausibilidade na alegação de nulidade da decisão agravada. RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO No mérito, igualmente não se constata probabilidade de direito da agravante. Trata-se de controvérsia referente à avaliação de fração de imóvel penhorada, localizado em Goiânia/GO, cuja avaliação foi realizada por meio de oficial de justiça, em decorrência de carta precatória, em 29 de setembro de 2021, avaliando o preço do bem em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Cito (ID 108786929 nos autos de origem, pág. 762): Aos 29 dias do mês de SETEMBRO de 2021, em cumprimento ao respeitável mandado, anexo, do Meritíssimo Juiz de direito da Vara de Precatória, desta comarca de Goiânia, expedido dos autos de execução, Requerido Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis próprios, Incorporadora e Construtora Ltda, eu, oficiala de justiça Avaliadora abaixo assinada, dirigi-me à Av. 136, 797, loja 01, térreo, Setor Sul, Condomínio New York SquareBusiness Evolution, Goiânia — Goiás, e aí sendo, ás 10:00hs procedi a avaliação do seguinte bem: Uma unidade denominada loja 01, localizada no térreo do condomínio New York Square-Business Evolution, com direito a sete vagas de garagem com área total de 1.250,3964m2, sendo 626,60m2 de área privativa e 623,7964m2 de área comum, correspondendo-lhe a fração ideal de 5,06834% da área do lote 32/36/1/5, sito na av. 136, no setor sul, conforme certidão de registro de imóveis em anexo. Que o local se encontra locado pelo banco Itaú Personalité e foi personalizado por eles mas que com a entrega do imóvel deve-se entregar conforme pegou o mesmo antes de locar, de acordo com o Sr. Rafael, gerente. Certifico ainda que, avaliei pelo método comparativo direto com a realidade do mercado e pesquisas com corretores, no valor de R$8.000.000,00 (Oito milhões) mas que como o juiz determinada a fração de 50% da unidade, avalio essa fração em R$4.000.000,00 (quatro milhões). Nda mais. A executada impugnou o laudo de avaliação, e a sua impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 111088515 nos autos de origem, proferida em 13 de dezembro de 2021. Em face da referida decisão, a executada interpôs em 28 de janeiro de 2022 o Agravo de Instrumento no 0702465-03.2022.8.07.0000 perante esta 1a Turma Cível. O referido feito, em breve sumário, teve a seguinte tramitação (IDs citados referentes aos respectivos autos): O agravo de instrumento foi conhecido e não provido pelo Acórdão no 1414327 desta 1a Turma Cível, em 19/04/2022 (ID 34484145); A executada opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e não providos pelo Acórdão no 1429769 desta 1a Turma Cível, em 19/06/2022 (ID 36412778); A executada interpôs recurso especial, que foi inadmitido pelo Exmo. Desembargador Presidente do TJDFT em 22/08/2022 (ID 38366854); A executada interpôs agravo em recurso especial, que foi conhecido e não provido pela Exma. Ministra Presidente do STJ em 16/12/2022 (ID 60947535, pág. 8); A executada interpôs agravo interno, ao qual a Quarta Turma do STJ negou provimento em 15/05/2023 (ID 60947535, pág. 61); A executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Quarta Turma do STJ em 14/08/2023 (ID 60947535, pág. 93); A executada interpôs recurso extraordinário, ao qual o Exmo. Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento em 04/12/2023 (ID 38366854, pág. 135); A executada interpôs agravo interno, ao qual a Corte Especial do STJ negou provimento em 12/12/2023 (ID 38366854, pág. 173); A executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte Especial do STJ em 09/04/2024 (ID 38366854, pág. 214); A executada opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte Especial do STJ em 11/06/2024, com aplicação da multa por recurso protelatório prevista no art. 1.026, § 2o do CPC (ID 60947536, pág. 23); O processo transitou em julgado em 24/06/2024 (ID 60947536, pág. 33). Subsequentemente, em 30/09/2024, a executada apresentou petição nos autos do Cumprimento de Sentença requerendo que fosse renovada a avaliação do imóvel, sob o argumento de que ele havia se valorizado desde a data da primeira avaliação. É nítido o intuito protelatório da executada, que, após protelar o andamento do feito com a interposição de reiterados recursos discutindo a avaliação do imóvel, nenhum dos quais providos pelas instâncias superiores, com reconhecimento do seu caráter protelatório reconhecido por acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pretende que a avaliação seja renovada. A executada insiste em questão que já foi extensamente debatida em diversas instâncias, e alega que o imóvel se valorizou devido ao longo decurso de tempo desde a primeira avaliação, delonga que se deveu, contudo, à própria conduta protelatória da executada. É manifesta a intenção de protelar indefinidamente o andamento do feito, frustrando o recebimento do crédito pelo credor. Em tal cenário, mostra-se necessário reconhecer a inexistência de probabilidade do direito da agravante. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo e liberado para dar imediata continuidade aos atos expropriatórios, independentemente do julgamento do mérito do presente recurso, inclusive com a recomendação de que, se necessário, tome todas as medidas necessárias ao impedimento dos atos de protelação do executado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé, com base nos arts. 80, IV, V e VII e 81 do CPC. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2025 17:02:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador